Tribunal: TJMT
Processo: 0002206-88.2020.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002206-88.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR DE ARRUDA VIEIRA - CPF: 034.620.431-37 (APELANTE), LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 140.400.771-72 (ADVOGADO), IEGO NORATO MOREIRA DE PAULA - CPF: 072.478.121-84 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMANDA MESQUITA BORGES - CPF: 036.347.351-39 (VÍTIMA), SEDINEI RODRIGO BATISTA PADILHA - CPF: 002.279.061-60 (VÍTIMA), FERNANDA NOGUEIRA MOREIRA DE MESQUITA - CPF: 056.329.801-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DE ARRUDA VIEIRA - CPF: 034.620.431-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E USO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1.

PRELIMINAR
–
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO
– REJEIÇÃO – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –
2.

MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO

– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALOR PROBANTE –
RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. A parcial inobservância das disposições do art. 226 do CPP, que disciplina o reconhecimento pessoal e fotográfico, não enseja a nulidade do ato, desde que corroborada por outros elementos de provas coesos e concretos, tais como a palavra segura das vítimas e declaração policial quanto à investigação do crime.

2. Inexiste
insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, tais como a palavra da vítima, que de forma veemente, indica o apelante como um dos autores do crime, bem como os depoimentos dos policiais civis que realizaram as diligências de investigação que o identificaram como autor do delito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por

Iego Norato Moreira de Paula
, contra a sentença anexada sob ID. 155403085 – pág. 496/514, em que foi
condenado

pela autoria dos crimes do
art. 157, § 2°, II e V, §2o-A, inc. I, do Código Penal
,
sendo-lhe imposta pena de
8 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
10 dias-multa
.

Em
razões
recursais apresentadas sob ID. 155403095, aduz,
preliminarmente
,
nulidade do reconhecimento fotográfico
do apelante realizado na fase extrajudicial.
No mérito
, almeja a
absolvição
, por
insuficiência probatória
.

Nas contrarrazões, o MP pugnou o
desprovimento
do Apelo (Id. 155403098);
igualmente
, a d.
PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 160642153):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR: NULIDADE DIANTE DA NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS INDEPENDENTES E IDÔNEOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. A AUTORIA NÃO FOI IMPUTADA COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM IDENTIFICAÇÃO POR FOTOGRAFIA. PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR 2. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÃO FIRME E COESA DAS VÍTIMAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE
– RECONHECIMENTO PESSOAL

Egrégia Câmara:

Preliminarmente,
o apelante
sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal efetuado em sede extrajudicial e utilizado na sentença, vez que o reconhecimento fotográfico/pessoal não teria seguido as formalidades legais.

Primeiramente, em que pese o novo entendimento do STJ, através do HC no 652.284/SC, de que o procedimento de reconhecimento de pessoa deve seguir as regras do art. 226 do CPP, asseverando que
o
“

O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art.
226
do
CPP
e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.”

Porém o caso em comento não tem como único elemento de prova da autoria delitiva o reconhecimento fotográfico/pessoal realizado, fato que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma acima referido.

Pois bem. Ao contrário do alegado pela Ilustre defesa, as vítimas
Amanda Mesquita Borges
e
Sedinei Rodrigo Batista Padilha
reconheceram o apelante como sendo um dos indivíduos que praticaram os assaltos, conforme pode ser observado nos termos de ID. 155403085 – Pág. 66 e 70.

No ponto, ressalto que foram as próprias vítimas que realizaram o reconhecimento, através de fotografias que circulavam em grupos de
whatsapp,
de suspeitos de outro roubo ocorrido na cidade, momento em que comunicaram a Polícia Civil sobre a identificação.

Esclarecesse que as vítimas ficaram por horas sobre o poder dos agentes criminosos, tendo a vítima
Amanda
a oportunidade de travar algumas conversas e notar características que foram fundamentais para o reconhecimento posterior do ora Apelante.

Ademais, os policiais civis
Irene Simões Pedroga Fulioto
e
Antônio Acelino de Almeida,
informaram em juízo que durantes as diligências de investigação, chegou-se a autoria aos nomes do Apelante
Iego Norato Moreira de Paula
e da pessoa de
Paulo Cesar de Arruda Vieira
como autores dos roubos à caminhonetes Toro ocorridas na cidade.

Tem-se ainda que as vítimas, confirmaram,
em juízo
, ter o apelante participado do roubo em que foram vítimas, há ainda depoimentos dos policiais civis que realizaram diligências de investigação, dando conta que chegaram ao Apelante como o autor do delito.

Ressalto aqui, que em sede extrajudicial, as vítimas já haviam realizado o reconhecimento do apelante via fotografia, sendo, o reconhecimento pessoal, apenas uma forma de corroborar o primeiro. Portanto, em que pese a alegação de não ter sido postas pessoas semelhantes para a realização do reconhecimento pessoal, como bem salientado pela Juíza Sentenciante, parece me mais um preciosismo, principalmente levando em conta que as vítimas, já tinham indicado, sem sombras de dúvidas, ser ele o autor do delito.

Portanto, não há substrato à alegação defensiva de que o reconhecimento fotográfico de pessoa não é válido.

Isso porque a sentença não está embasada somente no reconhecimento fotográfico/pessoal realizado em sede extrajudicial, mas em outros elementos de provas, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, as quais se mostram aptas a embasar o édito condenatório.

A respeito, aliás, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 3. Na hipótese, verifica-se dos autos que a autoria delitiva a respeito do crime de roubo na modalidade tentada não tem, ao contrário do alegado, como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Ademais, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após detida análise dos fatos e das provas - em especial os depoimentos dos policiais que surpreenderam o paciente, poucas horas após o crime, que havia dispensado um simulacro de arma de fogo, e do depoimento da própria vítima -, entendeu pela condenação do réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus.

(HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Posto isso e considerando-se que a condenação do apelante não se baseou, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico/pessoal, mas em um conjunto coeso e robusto de provas colhido em juízo.

Portanto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO – MÉRITO.

Egrégia Câmara

De acordo com os autos, no dia 2.4.2020
, por volta das 23h00min., na residência localizada na Rua Flamboyan, no 86, Bairro Massa Barro, Cáceres/MT,
Iego Norato Moreira de Paula
e
Paulo Cesar de Arruda Vieira,

acompanhados de outro indivídio não identificado, mediante violência exercida com uso de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em um veículo FIAT Toro, cor branca, placa JZN1224, aparelho celular, televisores e diversos outros itens pertencentes às vítimas
Fernanda Nogueira Moreira de Mesquita, Amanda Mesquita Borges e Sidinei Rodrigo Batista Padilha,
os quais tiveram a sua liberdade restringida durante a ação delituosa.

Diante desses fatos, eles foram denunciados como incursos no art. 157, § 2o, Inc. II e V, §2o-A, Inc. I, do Código Penal e, ultimada a instrução criminal,
o juízo de 1o Grau entendeu por condenar
Iego Norato Moreira de Paula
nos termos do relatório.

A pessoa de
Paulo Cesar de Arruda Vieira
foi
absolvido

das imputações que lhes recaiam.

Neste grau de jurisdição, arguiu nulidades, que já foram analisadas anteriormente, bem como a absolvição por ausência de provas, suscitando, assim, a incidência do brocardo
in dubio pro reo.

Todavia, razão não lhe assiste.

A
existência do crime (materialidade)
e sua
autoria
vêm comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 155403085 – Pág. 19/23); Termo de apreensão (Id. 155403085 – Pág. 25); Termo de Reconhecimento Fotográfico (Id. 155403085 – Pág. 66 e 70), Relatório de Investigação (Id. 155403085 – Pág. 72/73).

Assim como, através das declarações das vítimas e testemunhas nas fases policial e judicial que demonstram, à saciedade a autoria delitiva dos crimes de roubo majorado atribuídas ao Apelante, conforme narrado na exordial acusatória.

Em que pese o apelante negar a autoria delitiva, narrando em juízo (Id. 165501698) que no dia mencionado como a data do crime teria pernoitado na casa de uma garota de programa, desconhecendo qualquer circunstância que envolvam o crime.

Porém, ao dedilhar os autos, verifico existirem provas suficientes da autoria delitiva do apelante, a fundamentar a condenação perpetrada pelo Magistrado primevo. Vejamos:

A vítima
Amanda Mesquita Borges
,
ao ser ouvida em juízo (ID. 165501699), foi concisa ao afirmar que estava no banheiro tomando banho quando invadiram a residência, quando abriu a porta do banheiro encontrou dois homens com uma arma apontada para a cabeça de seu marido.

Esclareceu que ficaram todos deitados de bruços em cima da cama, enquanto eles recolhiam os objetos da casa. Disse que conseguiu conversar com um dos invasores.

Informou que as pessoas que invadiram a residência estavam de
cara limpa,
tendo contato direto com um deles, pois conversou e abriu o portão da residência; que ele disse a ela que era de Cuiabá.
Confirmou em juízo o reconhecimento realizado em sede policial, dizendo ter certeza de que foi o Apelante Iego a pessoa que assaltou a sua residência.

Que da residência foram levadas 3 televisões, 2 ventiladores, a escova de cabelo elétrica, perfumes importados, uma pulseira de ouro masculina, quase R$ 1.000,00 em espécie, um celular, roupas, tênis, dentre outros.

A vítima
Sidinei Rodrigo Batista da Silva,
ouvida em juízo (ID. 165501699), declarou que saiu para jogar o lixo, momento em que foi abordado, por volta das 23hs, o levando para dentro da residência e colocado no quarto de visita, junto com sua esposa e cunhada.

Segundo a vítima, eles levaram vários objetos da residência, dentre os quais, perfumes, roupas, televisores, colocando tudo no carro.

Esclareceu que os dos meliantes saiu com o veículo, porém outros dois permaneceram na residência, liberando-os apenas por volta das 2h38min, sendo que durante esse período permaneceu amarrado.

Disse que reconheceu o apelante Iego em sede policial, porém não pode afirma com convicção, pois só o viu de relance.

Não menos importante, tem-se os depoimentos dos policiais civis
Irene Simões Pedroga Fulioto
e
Antônio Acelino de Almeida
, que ouvidos em
juízo (ID. 165501699), relataram fizeram diligências para investigar os crimes em comento, conjuntamente com outros roubos, que estavam ocorrendo com o mesmo
modus operandi,
assim foi possível recuperar uma caminhonete Toro, em razão do agente ter abastecido com o combustível errado.

Em razão disso, o frentista realizou o reconhecimento da pessoa de
Paulo Cesar
como sendo a pessoa que abasteceu o veículo e, posteriormente, foi feita a identificação do Apelante
Iego
, que estaria atuando em conjunto com a
Paulo Cesar.

Constato que o apelante foi reconhecido, sem sombras de dúvidas por uma das vítimas, sendo que durante as diligências de investigação do crime, foi possível chegar até ele, como sendo um dos envolvidos no delito, havendo, portanto, provas suficientes a embasar uma sentença penal condenatória.

Importante destacar que a palavra da vítima assume especial relevância probatória da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, afinal, tratando-se de crime praticado por desconhecidos, inexiste outro interesse senão o de apontar os verdadeiros criminosos.

Nesse sentido decide este Eg. Tribunal:

“(...)1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico e pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, na espécie, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal. (TJMT. 0004333-74.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 12/06/2021)

De outra banda, apesar de o apelante negar a autoria do crime, sob o argumento de inexistência de provas e negativa de autoria, fato que não restou comprovado nos autos, ante o robusto acervo probatório capitaneado nos autos.

Demais disso, a defesa não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse dar integral credibilidade à versão do apelante e nesse ponto, convém destacar que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156 do CPP) e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Veja, cabia ao apelante provar que não praticou o delito, devendo apresentar prova a corroborar a sua versão, no caso, a suposta mulher com quem teria pernoitado, para que prestasse depoimento em juízo, o que não o fez, sendo inverossímil a tese apresentada.

Assim, estando
comprovada a existência dos crimes de roubo majorado e sua autoria
, e consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

Diante de todas essas considerações, em

consonância
com o parecer
da d. PGJ,
rejeito a preliminar
suscitada
e, no
mérito
,
nego provimento
ao recurso interposto por
Iego Norato Moreira de Paula.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023